Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-12.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS. PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. PROVA DEFICIENTE. REQUISITOS AUSENTES. NÃO HÁ DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público de transporte detém responsabilidade objetiva sobre os danos que causar aos usuários do serviço ou a terceiros, dependendo apenas de prova do fato lesivo (ação/omissão do prestador de serviço público), da ocorrência do dano e do nexo causal entre eles.

2. No processo civil, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Em casos de imputação objetiva do dever de indenizar decorrente de acidente de trânsito, é ônus do autor a comprovação da prática do ato lesivo e do dano sofrido, com o nexo causal entre ambos.

4. Não restando demonstrada a dinâmica do acidente, especificamente no que diz respeito a qual motorista envolvido teria efetivamente sido responsável pelo acidente entre o ônibus e o veículo, constata-se a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, assim, não há que se falar na presença dos requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar.

5. Recurso conhecido e improvido.